Tribunal: TJPA
Processo: 0876296-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0876296-67.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EVANEIDE CASTRO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONTRATO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). JURISPRUDÊNCIA DO STF RE Nº 1.405.442. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA E TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que concedia averbação de tempo de serviço de contrato temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) de servidora pública posteriormente efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser averbado para concessão de vantagens funcionais, como o ATS, especialmente em caso de nulidade do contrato, conforme entendimento do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 (RE 765.320) e no Tema 551, firmou-se no sentido de que o contrato temporário nulo não gera direitos adicionais, exceto para o FGTS e saldo de salários, sendo vedada a contagem de tempo para ATS.
4. Ao manter o tempo de serviço do contrato temporário nulo para efeitos de ATS, a decisão anterior contrariou o princípio da legalidade e o entendimento consolidado pelo STF, que considera a contagem de tempo de serviço apenas em contratos válidos e de duração conforme a lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para corrigir omissão e reformar a decisão, julgando improcedente o pedido inicial de contagem de tempo de serviço temporário para fins de ATS.

Tese de julgamento
: “Contratos temporários declarados nulos não geram direitos ao cômputo de tempo para concessão de vantagens funcionais, excetuando-se o FGTS e saldo de salários, conforme entendimento do STF nos Temas 916 e 551.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 2º; CPC, art. 927, III; jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face do Acórdão de (ID. nº 17387109), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com pedido de Pagamento Retroativo e Pedido de Tutela de Evidência movida por
EVANEIDE LOPES ARAUJO.

Em suas razões, o embargante sustenta a omissão da sentença em pontos considerados essenciais para o correto deslinde da controvérsia, alegando:

(I) Ser nula a contratação temporária para fins de averbação de tempo de serviço, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, de modo que o tempo trabalhado em regime temporário não pode gerar efeitos para o cálculo de ATS ou qualquer gratificação, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive nos Temas nº 916 e nº 551 de Repercussão Geral.

(II) A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a nulidade do contrato temporário impede o reconhecimento de efeitos retroativos (ex tunc) e justifica o não cômputo do período trabalhado para fins de ATS e gratificação.

(III) Que, conforme o entendimento do STF e precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso de nulidade do contrato temporário, somente são devidos os depósitos de FGTS e o saldo de salário, sendo vedada qualquer outra forma de vantagem pecuniária ou contagem de tempo de serviço.

(IV) A necessidade de manifestação do juízo de origem sobre o alcance da decisão do STF, com base no art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), que confere caráter vinculante às decisões de repercussão geral, aplicável ao presente caso.

(V) Alternativamente, que seja delimitado o período de averbação exclusivamente ao interregno de dezembro de 2015 a dezembro de 2016, caso se entenda pela manutenção da averbação para ATS e gratificação, respeitando-se ainda a prescrição quinquenal incidente sobre o direito.

O embargante requer, ao final, que seja acolhido os embargos de declaração para que haja a manifestação explícita deste Douto Juízo sobre as omissões apontadas, especialmente em relação ao art. 37 § 2º da CF/88, e art. 927, III, do CPC, suprindo- se as omissões referidas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17531335).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), quando o servidor posteriormente é efetivado.

Pois bem, após acurada análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante. Explico.

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, é possível acolher a pretensão do embargante, pois a decisão encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da estrita legalidade.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou provimento
para corrigir a omissão existente no Acórdão de ID nº 17387109, com efeito modificativo, acolhendo o recurso de apelação e, por via de consequência, reformo a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, conforme a fundamentação exposta.

Invertido o ônus de sucumbência.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/12/2024